Tribunal: STF
Processo: RMS 37558
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO COLEGIADA.



    1. O impetrante interpôs embargos de divergência manifestamente incabíveis, e contra o acórdão da Primeira turma que deles não conheceu agora interpõe agravo interno. 



    2. Nos termos do artigo 1.021 do NCPC, só se admite agravo interno para impugnar decisões monocráticas do Relator, não sendo possível sua interposição contra decisões colegiadas.



    3. Agravo interno não conhecido.